Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.023 do CPC.
2. Não merece amparo a pretensão dos embargantes, pois o vício em questão (contradição) deve estar contido na decisão impugnada e estar atrelado à falta de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que não se verifica no caso em análise.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria cujo debate restou exaurido em julgamento.
4. Negou-se provimento ao recurso. Acórdão mantido.